Tribunal: TJBA
Processo: 8004477-31.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004477-31.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS, IURI TELLES FERNANDES APELADO: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva, por outros fundamentos, entendendo pela ausência de interesse de agir ante o baixo valor da causa (R$ 1.868,71) , aplicando a tese do Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há interesse processual na cobrança de crédito tributário de baixo valor; (ii) se é aplicável o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ à execução fiscal ajuizada em 2017; (iii) se a extinção por ausência de interesse de agir é legítima diante do princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal revisou sua jurisprudência no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. O ajuizamento da execução fiscal passou a depender da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 5. A Resolução 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 6. Os meios extrajudiciais de cobrança, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, demonstraram maior efetividade, com índice de recuperação de 19,2%, enquanto a execução fiscal apresenta recuperação de apenas 1% a 2%. 7. O precedente vinculante aplica-se aos processos em curso, visando a isonomia e a segurança jurídica, conforme manifestação expressa dos ministros do STF durante o julgamento do Tema 1184. 8. A análise das condições da ação, incluindo o interesse processual, compete ao magistrado e não representa ofensa à separação dos poderes ou à autonomia municipal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8004477-31.2017.8.05.0191 (ID 82799230), em que figura como agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como agravado MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.